Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714522-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEISSON DE ALMEIDA CARDOSO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIEISSON DE ALMEIDA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de arresto/bloqueio/reserva do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos autos de no 5091855- 68.2021.4.02.5101 em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (ID 35092453, p. 221). Para melhor elucidação dos fatos, transcreve-se parte do relatório da decisão agravada: “O autor sustenta que firmou com a ré GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA contrato de adesão para que a ré “administrasse seus ativos financeiros no mercado de moedas criptografadas Crypto Moedas/Bitcoins (BINANCE.COM BITMEX.COM)”, tendo aportado R$ 50.000,00 e a ré se comprometeu a repassá-lo rendimentos da ordem de no mínimo 10% a.m. durante 24 meses e, ao final, ainda a devolução do capital investido (ID 120646035). Aduz que, no entanto, em 25/08/2021, a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal do Brasil, deflagraram a operação Kryptos contra os réus pela prática de pirâmide financeira. Aduz que, desde então, não tem conseguido qualquer contato com os réus e que a rentabilidade mensal prometida deixou de lhe ser repassada.” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) há fortes indícios de que o negócio ofertado pela agravada era fraudulento e tinha como objetivo “ludibriar os consumidores com a utilização do subterfúgio de operações de “trade”, principalmente de criptoativos (ativos/moedas digitais), aproveitando-se do desconhecimento da grande massa acerca do tema para a o estabelecimento de pirâmides financeiras”; 2) o sócio principal da empresa, Glaidson Acácio dos Santos, atualmente encontra-se preso na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza (Complexo Penitenciário de Gericinó) e sua esposa e sócia está foragida; 3) em razão dos fortes indícios do cometimento de crimes, a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro – RJ, nos autos no 5091855- 68.2021.4.02.5101, determinou o arresto cautelar de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões, duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) dos bens pertencentes à agravada; 4) “ciente da ineficiência dos bloqueios de valores via SISBAJUD/BACENJUD, requereu em sede de tutela de urgência a concessão da liminar para determinar o arresto/bloqueio/reserva de valores na ordem R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser realizado no bojo dos autos de n. 5091855- 68.2021.4.02.5101, que tramitam junto à 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro - RJ, mediante expedição de carta precatória”; 5) o golpe praticado pelos agravados teve ampla divulgação na mídia, em razão da denominada “Operação Kryptos”, deflagrada em 25/08/2021; 6) anexou aos autos documento que comprova a efetiva manutenção do arresto cautelar efetuado no processo n. 5091855- 68.2021.4.02.5101 em trâmite na 3o Vara Criminal do Rio de Janeiro, o que derrubaria o argumento da decisão agravada; 7) a probabilidade do direito está amplamente demonstrada nos autos, bem como o perigo de dano em não ter de volta o dinheiro aportado na empresa ré com a rescisão contratual. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o arresto da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos autos de no 5091855- 68.2021.4.02.5101 (sequestro penal) em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 35092454). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente não só a probabilidade do direito como o perigo de dano. No caso, os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes e amparados em prova idônea. Há grande probabilidade de veracidade dos fatos narrados, especialmente por ter demonstrado: 1) o contrato firmado com a ré (ID 35092458); 2) a transferência feita no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID 35092453, p. 37; e, 3) indícios de conduta ilícita praticada pelos agravados, conforme farta documentação amparada em relato jornalístico inserido na inicial (ID 35092453, p. 45 e seguintes). O perigo de dano se justifica pelo risco de perecimento do direito do autor, ora agravante, haja vista que a empresa ré (G.A.S.) e o seu sócio, que se encontra em prisão preventiva, estão sendo investigados pela prática de atos ilícitos, inclusive com bloqueios judiciais de bens (ID 35092448, p. 76). O sequestro de valores, portanto, é medida que se impõe. Ademais, registre-se que os efeitos desta decisão não são irreversíveis, de forma que é possível o retorno das partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido inicial, o que resultaria, por óbvio, no desbloqueio de eventuais valores constritos nos autos (art. 300, § 3o do CPC). Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada e DETERMINO o sequestro da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos autos de no 5091855- 68.2021.4.02.5101 (sequestro penal) em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, mediante expedição de carta precatória às expensas do agravante. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator